Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710268-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS LACERDA MODESTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RADIO CENTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. IRREGULARIDADES DIVERSAS NAS PROCURAÇÕES. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DOS VOTOS. RESULTADO INALTERADO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DESCABIMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SIMULAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas nos autos, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional. Assim, a sentença deve se manifestar sobre todos os pedidos constantes da petição inicial, inclusive aqueles que decorrem do conjunto postulatório apresentado ao longo da argumentação dispendida. 1.1. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita em função de o Julgador ter determinado a convocação e realização de nova Assembleia, com apresentação de procurações regulares atualizadas e disponibilização destas a todos os condôminos, se a causa de pedir relativa à anulação da Assembleia residia justamente na irregularidade das procurações. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 2. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. 2.1. Na hipótese, foi produzida prova pericial, a qual foi amplamente impugnada pelas partes, tendo o Magistrado a quo considerado suficiente referida prova e o acervo documental acostado aos autos para dirimir a controvérsia. 2.2. Segundo o apelante, o Juiz incorreu em cerceamento de defesa ao homologar o laudo pericial quando ainda em curso o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2.3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa taxatividade pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. 2.4. Outrossim, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. 2.5. Não se vislumbra, portanto, qualquer cerceamento de defesa decorrente de o laudo pericial ter sido homologado quando ainda em curso prazo para a interposição de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 3. Conforme consignado pelo perito, ainda que desconsiderados os votos decorrentes de procurações eivadas de irregularidades, os resultados das deliberações da Assembleia não seriam alterados, razão pela qual, não havendo prejuízo, não se mostra cabível a declaração de nulidade da Assembleia (pas de nullité sans grief). 4. Os atos que supostamente amparam a alegação de ter havido simulação não interferiram no resultado da assembleia, que permaneceria o mesmo com o cômputo somente dos votos válidos. 5. Apelação provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de prejuízo presumido, em razão de terem sido utilizadas procurações de forma irregular durante assembleia de condomínio para eleição de síndico. Suscita a nulidade da assembleia condominial objeto destes autos; b) artigo 85 do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que não deu causa à demanda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 282, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, por qualquer aspecto que se analise, conclui-se que as eventuais irregularidades constatadas nas procurações apresentadas na Assembleia - e a consequente exclusão dos votos a elas relativos -, não conduziriam à alteração do resultado das votações dos itens do edital, não se vislumbrando, assim, qualquer lastro para a anulação pleiteada pelo autor. De se observar que, segundo o brocardo pas de nullité sans grief, não se declara nulidade de atos sem que tenha havido prejuízo e, no caso, como visto, mesmo sem o cômputo dos votos referentes às unidades que apresentaram procuração com irregularidades, a Chapa 01 permaneceria vencendo o sufrágio, bem como teriam sido aprovados os demais itens do edital de convocação da Assembleia condominial, a qual, por esse motivo, deve ser mantida. (...) Em vista da modificação da sucumbência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais impostos na sentença reformada, os quais devem ser suportados integralmente pelo autor.” (ID 57660029) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020